Tribunal: TJSP
Processo: 1027535-19.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO (EDITAL DP-3/321/2022). REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ATO DE INAPTIDÃO ANULADO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. Sem arguição de preliminares. No mérito, sentença mantida por seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir. Ambiência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO (EDITAL DP-3/321/2022). REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ATO DE INAPTIDÃO ANULADO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. Sem arguição de preliminares. No mérito, sentença mantida por seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir. Ambiência criminosa. Inocorrência. A pesquisa social deve se resumir na vida pregressa da pessoa do candidato, e não na de seus parentes e afins. Precedentes desta eg. Corte. Constituição Federal, art. 5o, XLV. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Anulação do ato administrativo e submissão do autor às fases seguintes do certame que se faziam de rigor. Sentença mantida, portanto. Majoração da verba honorária em grau recursal.
Recurso não provido.